Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-46.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ACEITE ELETRÔNICO. HISTÓRICO ESCOLAR. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação monitória, sob fundamento de ausência de prova da prestação do serviço e inexistência de vínculo contratual. Pretensão recursal de reforma da decisão para reconhecer a validade do contrato e a exigibilidade do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se o contrato eletrônico, sem assinatura física, é válido para comprovar a relação jurídica; e ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para caracterizar a prestação do serviço educacional e autorizar a cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato eletrônico é válido, conforme cláusula que prevê aperfeiçoamento mediante aceite eletrônico ou pagamento da primeira parcela, reconhecendo eficácia legal equivalente à assinatura física.
4. O histórico escolar comprova matrícula e frequência no período letivo, evidenciando a prestação do serviço educacional.
5. O pagamento da primeira mensalidade configura aceite tácito e consolida o vínculo contratual, tornando exigíveis as demais parcelas.
6. A prova escrita apresentada atende ao requisito do art. 700 do CPC, sendo suficiente para embasar a ação monitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. O contrato eletrônico é válido para comprovar relação jurídica, mesmo sem assinatura física, quando houver aceite eletrônico ou pagamento da primeira parcela. 2. Documentos como histórico escolar e comprovante de pagamento são suficientes para caracterizar a prestação do serviço educacional e autorizar a cobrança em ação monitória.”
____________
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 700.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955098, 0710287-46.2023.8.07.0020, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05/12/2024, p. 20/01/2025; Acórdão 1406157, 0703693-32.2021.8.07.0005, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/03/2022, p. 29/03/2022.